Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-22.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000623-22.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVIA FERNANDES DE MAGALHAES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA PIMENTEL, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA PIMENTEL, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar os recursos de apelação, tratou da restituição em dobro de valores descontados indevidamente. O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à necessidade de comprovação de má-fé e à modulação de efeitos para a aplicação da penalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fundamentar a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido analisou de forma expressa e fundamentada a questão da restituição em dobro, concluindo pela sua manutenção com base na ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, o que configura conduta contrária à boa-fé objetiva, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. A pretensão do embargante não é sanar um vício, mas sim obter um novo julgamento da controvérsia, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios. Mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que analisa explicitamente a controvérsia sobre a restituição em dobro, fundamentando a decisão na ausência de engano justificável e na violação da boa-fé objetiva. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, § 3º, e 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº

8000623-22.2021.8.05.0051
,
de Carinhanha,

em que é embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

e embargada
SILVIA FERNANDES DE MAGALHAES SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, de de 2025.